Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também dos policiais e da própria confissão do réu. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
4. O Plenário do STF, no julgamento do RE no 593.818/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, fixou a tese de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150 da Repercussão Geral).
5. A análise negativa das circunstâncias do crime ao fundamento de que foi utilizado um simulacro de arma de fogo não constitui motivação suficiente para justificar a exasperação da pena-base, tendo em vista que o emprego de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima do crime de roubo, caracteriza apenas a elementar “grave ameaça” do referido delito.
6. Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso multirreincidência, deve ser compensada parcialmente a agravante com a atenuante.
7. O pleito defensivo de deferimento do direito de recorrer em liberdade não merece ser acolhido, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal (roubo), afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima.